Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713428-41.2020.8.07.0000 Agravante(s) CITI CONSTRUTORA INCORPORADORA TERRAPLANAGEM E IMOBILIÁRIA LTDA. Agravado(s) LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a agravante juntou somente o comprovante de pagamento (ID 16272835), desacompanhado da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), o que se revela insuficiente para comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Noutro giro, constata-se que o recolhimento de preparo pela agravante, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. Deste modo, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao comprovante mencionado ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora